Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704967-20.2020.8.07.0020 RECORRENTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME RECORRIDO: MARIA HELENA SOARES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO. REALIZAÇÃO DE EVENTO. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR. PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito dos efeitos jurídicos decorrentes da resilição unilateral do negócio jurídico por meio de declaração de vontade do fornecedor dos serviços. 2. No caso dos autos a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. De acordo com a regra prevista no art. 20, inc. II, do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos defeitos de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor optar, dentre outras alternativas, pela restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 3.1. No presente caso, se a autora poderia exigir a restituição da quantia paga com fundamento na ocorrência de prestação de serviço de modo defeituoso, pode também exigir a referida restituição em virtude da absoluta ausência da prestação do serviço contratado. 4. Não cumprida a obrigação responde o devedor, igualmente, por perdas e danos, com o acréscimo de juros e atualização monetária, além dos honorários de advogado (art. 389 do Código Civil). 5. Ademais, evidenciada a necessidade de compensação pelos danos morais suportados pela autora convém ressaltar que o montante destinado à reparação, fixado pelo Juízo singular, se afigura razoável e adequado no presente caso, devendo ser considerados como parâmetros, por meio da aplicação do método bifásico, os casos semelhantes já julgados por este Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo o disposto no artigo 473 do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, a inexistência de abuso de direito em sua conduta, do qual pudesse resultar a obrigação de indenizar a parte ora recorrido. Argumenta que o contrato descrito nos autos foi resilido com antecedência de 7 (sete) meses do evento, bem como que a parte resilida não experimentou qualquer prejuízo, uma vez que o compromisso restou cancelado com antecedência “suficiente para a realização de outro evento sem qualquer repercussão na esfera patrimonial ou moral”. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pugna pelo afastamento da multa que foi condenada, sob o fundamento de que os embargos declaratórios opostos visaram prequestionar a matéria. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo de lei que entende violado ou ao qual tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. A recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação à alegada afronta ao artigo 473, do CCB, tampouco no que tange ao dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora lançou mão da seguinte fundamentação, verbis: “No caso em exame observa-se que a autora havia contratado a prestação de serviços com o empresário apelante, tendo assumido a obrigação de pagar como contrapartida a quantia de R$ 7.746,00 (sete mil setecentos e quarenta e seis reais). Diante da resilição unilateral do negócio jurídico pelo demandado, a consumidora teve que contratar os serviços de fornecedor, tendo efetuado o pagamento da quantia de R$ 12.798,32 (doze mil setecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos) (Id. 24581196 a Id. 24581198). Verifica-se, portanto, que também não merece reparos nesse ponto a sentença recorrida, pois fixou-se como montante destinado à recomposição das perdas e danos o equivalente à diferença entre o preço do serviço pago ao segundo fornecedor e aquele que deveria ter sido o preço pago caso não tivesse ocorrido o descumprimento da obrigação pelo empresário apelante. No que concerne à condenação ao pagamento de compensação por danos morais observa-se que foram suficientemente demonstrados a conduta consistente na resilição unilateral do negócio jurídico pelo fornecedor, o dano decorrente da violação à esfera extrapatrimonial da autora e o nexo de causalidade a demonstrar que o aludido dano se originou diretamente da conduta do apelante. Note-se que, apesar de ter o empresário apelante comunicado a autora da resilição unilateral do negócio jurídico, com prazo razoável, esse fato não impediu a ocorrência de evidentes transtornos e constrangimentos decorrentes da necessidade de reorganização do evento de aniversário já referido” (ID. 30362428 - Pág. 9). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao pedido de afastamento da multa a que foi condenada a recorrente em face da interposição de embargos protelatórios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029